Tribunal: TCU
Processo: 023.613/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7883/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.613/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Mazoni Lopes (XXX.286.697-XX); Carolina Capanema de Souza Gomes Fontenele Azevedo (XXX.004.561-XX); Cleudia Patricia Rodrigues dos Santos (XXX.275.571-XX); Geysa Maria Nogueira Farias (XXX.921.583-XX); Gilberto Paulo Pereira Franco (XXX.938.561-XX); Laurineide de Fatima Diniz Cavalcante (XXX.190.953-XX); Luana Rutz (XXX.877.810-XX); Maria Rita Barros Rocha (XXX.030.813-XX); Rosangela Lulhier Pinto (XXX.756.750-XX); Valner de Souza Pimentel (XXX.232.966-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.